Tribunal: TJMT
Processo: 1004092-16.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004092-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVANTE), LECY TABORDA LOCATELLI - CPF: 523.016.991-53 (AGRAVADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), ADRIANA CRISTINA LOCATELLI FLORES - CPF: 981.945.181-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDA CRISTINA TABORDA LOCATELLI - CPF: 699.757.011-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CRITÉRIOS DE JUROS MORATÓRIOS FIXADOS EXPRESSAMENTE NO TÍTULO JUDICIAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024 NA FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Brasilseg Companhia de Seguros contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos de cumprimento de sentença decorrente de ação de cobrança de seguro de vida, que determinou a elaboração de cálculo pela Contadoria Judicial observando os parâmetros fixados no título executivo judicial, notadamente correção monetária desde a data do sinistro e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

A agravante sustenta que o pagamento ocorreu após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do CC, defendendo a substituição dos juros de 1% ao mês pela taxa legal baseada na Selic, sob o argumento de que os consectários legais possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos na fase executiva.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, na fase de cumprimento de sentença, é possível alterar os critérios de juros moratórios expressamente fixados no título judicial transitado em julgado, para aplicar a sistemática prevista na Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

Os juros moratórios e a correção monetária constituem consectários legais da condenação e, em determinadas hipóteses, podem ser definidos ou ajustados na fase executiva, especialmente quando o título judicial é omisso quanto aos critérios de incidência.

Todavia, quando o título executivo judicial estabelece de forma expressa os parâmetros de incidência de juros e correção monetária, tais critérios passam a integrar o conteúdo material da decisão transitada em julgado, não sendo possível sua alteração na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à garantia constitucional da coisa julgada.

No caso concreto, a sentença condenatória fixou expressamente a incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, além da correção monetária desde a data do sinistro, critérios posteriormente confirmados em grau recursal e definitivamente incorporados ao título executivo judicial.

A superveniência da Lei nº 14.905/2024 não autoriza a modificação do título judicial, pois a nova sistemática prevista no art. 406 do CC aplica-se apenas às hipóteses em que não haja convenção ou estipulação específica quanto à taxa de juros, circunstância que não se verifica no caso em exame.

A decisão agravada limitou-se a determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração técnica de eventual diferença devida, assegurando às partes posterior manifestação, providência que observa o devido processo legal e não caracteriza excesso de execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É vedada, na fase de cumprimento de sentença, a alteração dos critérios de juros moratórios expressamente fixados no título executivo judicial transitado em julgado, sob pena de violação à coisa julgada. 2. A sistemática de juros prevista na Lei nº 14.905/2024 somente se aplica quando inexistente estipulação específica no título judicial ou na convenção das partes.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, arts. 389 e 406; CPC, art. 523, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2.042.830/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos do Cumprimento de Sentença identificado pela numeração única: 0021518-38.2015.8.11.0002, movida por
LECY TABORDA LOCATELLI
, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para:

“1. Determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração de eventual diferença devida, observando os seguintes parâmetros:

a) Valor principal: R$ 24.980,00;

b) Correção monetária: IPCA, desde a data do sinistro (20/09/2015);

c) Juros moratórios: 1% ao mês, desde a citação (15/12/2015);

d) Honorários advocatícios: 12% sobre o valor da condenação;

e) Atualização até a data do depósito (03/02/2025);

f) Subtração do valor já depositado (R$ 64.929,29);

g) Sobre eventual diferença apurada, incidirá a multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, previstos no art. 523, §1º do CPC..

2. Apresentado o cálculo pela Contadoria, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias;

3. Inexistindo insurgência quanto ao cálculo apresentado, e havendo saldo remanescente, intime-se a executada para efetuar o depósito da diferença no prazo de 5 dias, sob pena de penhora.

4. Havendo impugnação ao cálculo, voltem os autos conclusos para decisão.

5. Determino a liberação do valor depositado pela executada (R$ 64.929,29) em favor da exequente, por se tratar de quantia incontroversa, devendo a exequente informar os dados bancários para levantamento no prazo de 5 dias. Em sendo informados os dados do advogado, deverá e apresentar procuração atualizada com poderes específicos.

6. Informados os dados, expeça-se o respectivo ALVARÁ.”.

Inconformada, a parte agravante argumenta que o pagamento dos valores executados foi realizado em 03/02/2025, ou seja, após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a qual alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil para definir novos índices de atualização.

Sustenta que a manutenção dos juros de 1% (um por cento) ao mês, fixados na sentença original, gera um manifesto excesso de execução e ignora que os juros de mora e a correção monetária são matérias de ordem pública e pedidos implícitos, podendo ser revistos a qualquer tempo sem ofensa à coisa julgada, conforme jurisprudência do STJ.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja determinada a aplicação da Taxa Legal (correção monetária pelo IPCA e juros pela Taxa Selic, com as devidas deduções), requerendo, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo (Id. 343606883).

O recurso foi recebido em 03 de fevereiro de 2026, ocasião em que foi indeferido o efeito suspensivo (Id. 344060366).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 350241892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos do Cumprimento de Sentença identificado pela numeração única: 0021518-38.2015.8.11.0002 movida por
LECY TABORDA LOCATELLI
.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao manter os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês fixados na sentença, argumentando que o pagamento da condenação ocorreu após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil para estabelecer novos critérios de atualização monetária e juros, devendo incidir correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa Selic.

Afirma que tais consectários possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, sem que isso configure violação à coisa julgada.

Defende, ainda, a existência de excesso de execução nos cálculos apresentados pela parte exequente e sustenta que a manutenção da decisão agravada poderá gerar prejuízo financeiro significativo, razão pela qual requereu, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

No mérito, pleiteia a reforma da decisão para determinar a aplicação da taxa legal prevista na Lei nº 14.905/2024, com a consequente adequação dos cálculos.

Conforme documentado nos autos, a controvérsia tem origem em ação de cobrança de seguro de vida ajuizada pelos beneficiários do segurado falecido, na qual a seguradora foi condenada ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 24.980,00 (vinte e quatro mil e novecentos e oitenta reais), com correção monetária desde a data do sinistro e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Tal decisão foi confirmada em grau recursal e
transitou em julgado, constituindo título executivo judicial que passou a reger a fase de cumprimento de sentença
.

A agravante pretende, na presente fase executiva, modificar os critérios de incidência dos juros moratórios fixados no título judicial, invocando a superveniência da Lei nº 14.905/2024, que alterou a redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil para estabelecer que, na ausência de convenção ou estipulação específica, a atualização monetária deve observar o IPCA e os juros devem corresponder à taxa legal baseada na Selic.

A tese recursal, entretanto,
não merece prosperar
.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os juros de mora e a correção monetária constituem consectários legais da condenação, integrando os chamados pedidos implícitos e possuindo natureza de ordem pública, razão pela qual, em determinadas hipóteses, podem ser apreciados ou ajustados mesmo na fase de execução.
Todavia, esse entendimento não é absoluto
.

A possibilidade de revisão dos consectários legais na fase executiva ocorre, em regra,
quando o título executivo judicial é omisso quanto aos critérios de incidência dos juros ou da correção monetária, situação em que cabe ao julgador aplicar a legislação vigente ou a orientação jurisprudencial consolidada
.

Diversamente, quando o título executivo estabelece de forma expressa os parâmetros de incidência dos juros e da correção monetária, tais critérios passam a integrar o conteúdo material da decisão transitada em julgado, sendo vedada sua alteração na fase de cumprimento de sentença, sob pena de afronta à garantia constitucional da coisa julgada, prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

“XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;”

No caso em exame, a sentença condenatória foi expressa ao fixar juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, além da correção monetária desde a data do sinistro. Esses critérios foram confirmados em grau recursal e passaram a compor definitivamente o título executivo judicial.

Assim, a pretensão da agravante de substituir os juros de 1% (um por cento) ao mês pela taxa Selic com fundamento em legislação superveniente implicaria, na prática, a modificação do conteúdo da decisão transitada em julgado, providência incompatível com o regime jurídico da coisa julgada.

A própria interpretação da Lei nº 14.905/2024 conduz à mesma conclusão. O art. 406 do Código Civil, na redação conferida pela referida lei,
estabelece a aplicação da taxa legal quando os juros não forem convencionados ou quando o forem sem taxa estipulada
. Logo, a incidência da nova sistemática pressupõe a inexistência de estipulação específica, hipótese que não se verifica no presente caso, em que o título judicial fixou expressamente a taxa de juros aplicável.

“Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.”

Também não procede a alegação de excesso de execução. A decisão agravada determinou justamente a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de cálculo técnico destinado a verificar eventual diferença remanescente, garantindo às partes a possibilidade de manifestação posterior sobre os valores apurados. Não houve, portanto, acolhimento automático da planilha apresentada pela exequente nem cerceamento do direito de defesa da executada, mas sim a adoção de providência processual adequada para assegurar a correta apuração do montante devido.

Por fim, quanto à alegação de que a legislação superveniente deveria ser aplicada imediatamente aos processos em curso por se tratar de obrigação de trato sucessivo,
cumpre esclarecer que tal entendimento não se aplica às hipóteses em que os critérios de incidência dos consectários legais foram expressamente definidos no título judicial
. Nesses casos, prevalece a autoridade da coisa julgada, que impede a rediscussão da matéria na fase executiva.

Dessa forma, considerando os fatos comprovados nos autos, a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conclui-se que a decisão agravada observou corretamente os limites do título executivo judicial e os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

Nesse sentido, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS EM SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO . IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
"A jurisprudência desta Corte Superior dispõe no sentido de não ser possível, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, alterar o critério estabelecido, no título exequendo, para a fixação dos juros de mora, sob pena de ofensa à coisa julgada . Súmula 568 do STJ
" (AgInt no REsp 1.960.296/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13.3 .2023, DJe de 16.3.2023). 2 . Conforme consignado no julgamento do Tema 176 dos Recursos Repetitivos, "o pagamento de juros moratórios é obrigação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, devendo incidir a taxa prevista na lei vigente à época de seu vencimento, a menos que o título exequendo seja posterior ao novo regramento e estabeleça índice diverso."3.
Caso concreto no qual a sentença exequenda, proferida em 2016, com trânsito em julgado, estabeleceu o índice de correção monetária e a incidência de juros moratórios, distintamente da Taxa Selic, já então prevista pelo ordenamento como a taxa de juros aplicável, nos termos do art. 406 do CC, conforme interpretação conferida desde 2008 pela Corte Especial do STJ e no julgamento dos Temas 99 e 176 dos Recursos Repetitivos . Por isso, é inviável a alteração do título na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada
.4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 2042830 RS 2022/0385880-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/12/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024) (destaquei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026